Tribunal: TJDFT
Processo: 0705085-79.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR AFASTADA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 1o DO ART. 171 DO CP. PREJUÍZO DA VÍTIMA SUPERIOR A 1 SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inexiste nulidade pela ausência de oferecimento de proposta de sursis processual, porquanto o réu, ao tempo do crime, respondia a outras duas ações penais, não atendendo, assim, o requisito subjetivo presente no art. 89 da Lei 9.099/95.
2. Inviável a aplicação do privilégio previsto no § 2o do art. 155 c/c art. 171, § 1o, ambos do Código Penal quando o prejuízo suportado pela vítima supera 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos, não podendo ser considerado de pequeno valor.
3. Recurso conhecido e não provido.